Tribunal: TJMT
Processo: 1016771-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016771-92.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), WELLINGTON JOSE GOBI ZARELLI - CPF: 060.575.799-25 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – REMOÇÃO – FORMA DERIVADA DE PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA NÃO GERADORA DA OBRIGATORIEDADE DE NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – NOMEAÇÕES VINCULADAS À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PREVISÃO EDITALÍCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não forem comprovadas a violação da ordem de classificação e a contratação de forma precária.

Segundo o entendimento dominante dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação inequívoca da existência de novas vagas ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, o que não se mostra cabível na via mandamental.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "a remoção de servidores, por caracterizar

forma

derivada

de provimento,

não

importa

em preterição dos candidatos aprovados em concurso

público

que

aguardam

nomeação" (MS 38.590/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 20.10.2014).

Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, a nomeação do candidato aprovado no concurso público não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração e à existência de disponibilidade orçamentária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Wellington José Gobi Zarelli, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da sua nomeação, no cargo para o qual classificado em concurso.

Alega, o Impetrante, ter prestado o Concurso Público, regulado pelo Edital n. 01/2017-SEDUC-MT, para o cargo de Professor de Educação Básica – Ciências Físicas e Biológicas -, da Cidade de Sapezal, para o qual previstas 4 (quatro) vagas, alcançando ele a 6
a
colocação, conforme Diário Oficial n. 27192, publicado em 31/01/2018.

Afirma a existência de vaga, haja vista, após o chamamento da 5
a
colocada, ter havido a remoção do candidato que ocupava a segunda posição classificatória, o que, em seu entender, demandaria a sua imediata nomeação.

Defende que, embora ainda não expirado o prazo de validade do concurso, conforme entendimento jurisprudencial vigente sobre a matéria, aquela situação denotaria a presença do seu direito, líquido e certo, à nomeação.

Pugnou pela concessão liminar da segurança, a fim de que as Autoridades Coatoras fossem compelidas a conceder-lhe a imediata nomeação e consequente posse, pleito indeferido, mediante a decisão de Id. 22900458.

Notificados a prestarem suas informações nos autos, o Estado de Mato Grosso juntou o documento de Id. 24799499, ao passo que o Secretário Estadual de Educação deixou transcorrer,
in albis
, o prazo destinado ao ato (Id. 26463459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador José Basílio Gonçalves, opinou pela denegação da ordem (Id. 32001977).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020